Tribunal: TJMT
Processo: 1002071-68.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFETO SUSPENSIVO AO RECURSO AFASTADAS – REVELIA DA RECLAMADA EVIDENCIADA – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTO POR ELETROCONSULTERAPIA (ECT) – SOLICITAÇÃO FUNDAMENTADA PELO PROFISSIONAL MÉDICO QUE ASSISTE À AUTORA – NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PARA TRATAR TRANSTORNO BIPOLAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
Cuiabá (MT), 29 de abril de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002071-68.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALZIMAR BATISTA REZENDE - CPF: 535.956.371-00 (RECORRENTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), DAYANE FARIA MENDES - CPF: 050.701.181-37 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), ALZIMAR BATISTA REZENDE - CPF: 535.956.371-00 (RECORRIDO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), DAYANE FARIA MENDES - CPF: 050.701.181-37 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA, VENCIDO O RELATOR. Dr. Sebastião de Arruda Almeida- Relator: Dou parcial provimento ao recurso da Unimed e nego provimento ao recurso da parte autora. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto -1o vogal: Peço vênia ao douto Relator para negar provimento a ambos os recursos. Dr. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes - 2o vogal: Acompanho o voto divergente

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1002071-68.2020.8.11.0003 – Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT

RECORRENTES: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

ALZIMAR BATISTA REZENDE

RECORRIDOS:
ALZIMAR BATISTA REZENDE.

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que impôs à parte recorrente a restituição de valores decorrentes de negativa de cobertura de exame médico e danos morais.

Em suas razões recursais, os recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da recorrente UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

1.1. Afirma que a negativa da cobertura securitária se deu por ausência de enquadramento do procedimento médico solicitado aos requisitos estabelecidos pela ANS.

1.2. Afirma a inexistência dos danos morais

2. Das razões recursais da recorrente ALZIMAR BATISTA REZENDE.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021